Tribunal: TJBA
Processo: 8139586-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139586-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONATAS PANTALEAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento de determinação judicial para apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida e a consequente possibilidade de extinção do feito pelo não atendimento à determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida encontra amparo no Tema Repetitivo 1198 do STJ, que reconhece a possibilidade de o juiz exigir documentos que lastreiem minimamente as pretensões em casos de indícios de litigância predatória.

4 - O poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 139, VI, do CPC, permite a adoção de medidas para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a higidez processual.

5 - O descumprimento da determinação judicial, após regular intimação, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, VI, 321, parágrafo único e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198; TJ-BA, AREsp n. 2.806.715; Apelação 81544191820238050001; TJ-BA, Apelação 81608982720238050001; TJ-BA, Apelação 81635268620238050001.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8139586-29.2022.8.05.0001, em que figura como apelante JONATAS PANTALEAO DE SOUZA e apelada TELEFONICA BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data de registro no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça